Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TJDFT 12/2019. NOVA DENOMINAÇÃO E COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESSALVA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO. ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
1. A Resolução TJDFT n. 12/2019 dispõe acerca da nova denominação da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem assim sobre sua competência para ações versando sobre saúde, propostas em face do Distrito Federal, ressalvada, dentre outros, a competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública.
2. O requerimento de perícia médica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de se limitar o direito de defesa, bem assim, a necessidade de produção de prova pericial complexa não se harmoniza com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade orientadores do funcionamento dos juizados especiais.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.